Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707961-96.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A RECORRIDO: TOP COMERCIO DE RODAS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “Direito do consumidor. Ação de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais e materiais. Recurso inominado. Ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. Plataforma de intermediação de pagamentos. Chargeback. Estorno de valores sem prévia oportunidade de defesa. Prática abusiva. Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Não provido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.113,87 (onze mil cento e treze reais e oitenta e sete centavos). Determinou que tal numerário será corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data das vendas, proporcionalmente ao valor de cada uma delas, acrescido de juros de mora calculados na forma do artigo 406, § 1.o do Código Civil desde a citação. 2. Em suas razões recursais (ID 75693181), a parte recorrente requer inicialmente que seja dado efeito suspensivo ao recurso. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de que não participou da cadeia de consumo, tendo viabilizado apenas a forma de pagamento. Afirma que é mera prestadora de serviço de facilitação de pagamentos, através do fornecimento da máquina de cartão de crédito, não possuindo qualquer responsabilidade sobre a compra objeto da lide, tampouco sobre forma de pagamento e impasses decorrentes da compra. Defende que o caso não deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Recorrente não pode ser enquadrada como destinatária final do serviço, requisito essencial à caracterização da relação de consumo, nos termos do artigo 2o do referido diploma legal. Alega que é inequívoco que a fraude foi praticada por terceiro e que a própria autora admitiu desconhecer o real portador do cartão. Diz que a responsabilidade pela adoção de cautelas mínimas nas transações comerciais é do vendedor, especialmente quando se trata de vendas online via link, com maior risco de contestação. Destaca que a autora assumiu o risco do negócio e não se desincumbiu de comprovar a regularidade da operação, tampouco a ocorrência de falha por parte da intermediadora de pagamentos. Ressalta que o contrato firmado entre as partes expressamente prevê a possibilidade de retenção de valores quando identificadas irregularidades, indícios de fraude ou não reconhecimento da transação pelo titular do cartão (cláusula 8 dos termos de uso). Argumenta que o chargeback é um procedimento regulamentado pelas próprias bandeiras e administradoras de cartões de crédito, que permite ao titular contestar uma cobrança por suspeita de fraude ou desacordo comercial, e que a recorrente, enquanto mera facilitadora da operação de pagamento, não possui qualquer ingerência na análise da contestação nem na deliberação sobre o estorno da transação. Aponta que sequer tem a incumbência de decidir sobre a autorização das transações de pagamento, atividade desempenhada pelo emissor do instrumento de pagamento. Conclui que não houve ilicitude ou falha na prestação do serviço por parte da recorrente e que não há prova de omissão ou de violação de qualquer obrigação contratual. Expõe que o lojista é quem tem condições de verificar a identidade do comprador, adotar mecanismos antifraude e tomar providências para mitigar riscos. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e sejam julgados improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para fins de reduzir o valor fixado a título de danos morais. 3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. 4. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 75693188. II. Questão em discussão 5. Há quatro questões em discussão consistentes em saber: a) se deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso; b) se a parte ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação; c) se é aplicável ao caso o Código de Defesa de Consumidor; e d) se a responsabilidade pela restituição dos valores é da recorrente, à luz da alegada relação contratual entre as partes e da operação de chargeback. III. Razões de decidir 6. Pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. 7. Em que pese a argumentação recursal no sentido de que deve ser afastada ou reduzida a condenação à reparação de danos morais, verifica-se que a condenação se limitou a reparação de danos materiais. Nesse sentido, não há interesse do recorrente quanto ao ponto, razão pela qual dele não conheço. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual provimento ou improvimento do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada. 9. Relação de consumo. Em se tratando de relação havida entre empresa individual de responsabilidade limitada e instituição do mercado financeiro, é presumida vulnerabilidade do primeiro em face da segunda, de maneira a ser possível a aplicação das regras que regem a relação de consumo. 10. Nesse sentido: Acórdão 2039766, 0706485-23.2025.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025. 11. A controvérsia central do recurso reside na atribuição de responsabilidade pelo estorno de valor lançado como saldo negativo em sua conta no sistema da recorrente em razão de procedimento de chargeback. Embora a recorrente afirme que a devolução foi determinada exclusivamente pela administradora do cartão de crédito, nos termos de cláusula contratual, é incontroverso que os valores foram negativados da conta da autora sob a gestão da própria recorrente. 12. Ausência de contraditório. Da análise dos autos, verifica-se que o procedimento adotado pela recorrente implicou a retirada de quantia significativa da conta da autora sem a prévia concessão de prazo para apresentação de defesa ou comprovação da regularidade da operação. A conduta, à luz do art. 14 do CDC, evidencia falha na prestação do serviço, na medida em que impôs à consumidora o ônus de uma restituição sobre a qual não teve oportunidade de influir. Ainda que se reconheça que o procedimento de chargeback obedeça a regras próprias do sistema financeiro, não se pode o afastamento do direito à ampla defesa e contraditório, sobretudo em prejuízo direto do usuário. 13. Corrobora esse entendimento o recente julgado da Terceira Turma do STJ, segundo o qual: "6. Em casos de contestação de lançamento com retenção de recebíveis e estorno, é necessário garantir a ampla defesa, o contraditório e a transparência no processo de resolução alternativa de conflitos. 7. A repartição de riscos de negócio é possível, desde que respeitada a boa-fé contratual. 8. A responsabilização exclusiva do lojista só pode ocorrer se esse descumprir as previsões contratuais com as quais aquiesceu." (REsp n. 2.151.735/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 26/11/2024.) 14. Nesse contexto, a cláusula contratual que transfere a integral responsabilidade por chargeback ao consumidor se revela desproporcional e ineficaz, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual. 15. Ainda que a recorrente alegue que a restituição foi operacionalizada exclusivamente pela administradora do cartão, é incontroverso que houve débito automático no ambiente da plataforma por ela gerida, sem comprovação de prévia garantia de contraditório à usuária. 16. Não bastasse, a responsabilidade civil da recorrente decorre do risco da atividade desempenhada pela recorrente, que disponibiliza meio eletrônico de pagamentos e lucra com sua operação (art. 927, parágrafo único, do CC), de modo que o uso fraudulento do cartão constituiu fortuito interno, inerente à atividade empresarial da ré. Portanto, impõe-se a manutenção da condenação pelos danos materiais decorrentes da retenção. 17. Nesse sentido: Acórdão 1933031, 0704074-13.2021.8.07.0014, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024. 18. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 19. Recurso parcialmente conhecido e, parte conhecida, não provido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, IV, 5o, II e art. 170 todos da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.113,87 (onze mil cento e treze reais e oitenta e sete centavos). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada depende da análise da interpretação dada ao art. 14 do CDC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da rescisão contratual e, por consequência do dever de restituição inerente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de dezembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal